Tribunal: TJDFT
Processo: 0794949-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0794949-81.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA GOMES PERES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Verifica-se que o advogado subscritor do recurso inominado não possui procuração juntada aos autos. Intime-se a recorrente para regularizar a representação processual, mediante apresentação de procuração devidamente assinada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora